Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715753-47.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0700330-26.2024.8.07.0007 - id 191258142), que, em demanda de busca e apreensão de veículo (DL 911/69), com liminar deferida, porém não cumprida, e sem citação, indeferiu o pedido de consulta, via sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud, para a localização da ré e o intimou a indicar/confirmar o endereço de localização do veículo e juntar custas ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, ou ainda optar pela desistência, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. Narra que, após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para tentativa de localização do veículo objeto da ação, bem como da agravada, ambos não foram localizados para cumprimento do mandado de busca e apreensão/reintegração de posse nos endereços que foram informados no contrato. Alega, em suma, que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais, dentre eles, o endereço para terceiros, sem a respectiva autorização judicial, sendo necessário o auxílio do Judiciário para localização de novos endereços em nome da financiada e posteriores tentativas de diligencias para possível localização do bem e cumprimento da liminar deferida. Requer o feito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 191258142 – autos principais) que, na fase cognitiva, indefere o pedido de consulta, via sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud, para a localização da ré, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator